Tribunal: TJES
Processo: 5004953-18.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004953-18.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. e outros
RECORRIDO: CARMEM ALVES DA SILVA RIBEIRO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004953-18.2022.8.08.0012

RECORRENTE: REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇAO LTDA e DUFRIO

RECORRIDA: CARMEM ALVES DA SILVA RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO ADRIANO CORREA DE MELO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais,
condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ante
o descumprimento do contrato de venda de aparelho de ar condicionado
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
ausência de ato ilícito praticado vez que teria estornado, em vias administrativas, valor de compra de produto não entregue à autora.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora teria comprado
ar-condicionado com a ré/recorrente contudo jamais o teria recebido, solicitando posteriormente a devolução do valor dispendido, o que não teria ocorrido, e, sem êxito em solucionar a lide administrativamente, ajuizou a presente demanda, pugnando pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (devolução) e danos morais.

Dito isto, ainda que afirme a recorrente ter estornado quantia paga pela autora sobre produto não entregue, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia no sentido de comprovar tal devolução, sobretudo por se tratar de relação consumerista, invertendo-se o ônus da prova nos moldes do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Desse modo, os documentos acostados aos autos pela ré/recorrente não são suficientes para atestar que de fato estornou valor à autora/recorrida, haja vista que a conta na qual supostamente teria sido devolvido valores (id.3138360) não é a mesma da autora (id.3138366).

Não distante, a recorrida traz aos autos extrato (id. 3138367) de sua conta do dia em que aparentemente teria percebido a devolução e é exitosa em comprovar que esta não ocorreu, portanto, ainda que alegue a empresa recorrente ter realizado o estorno, fato é que este não se verificou com os documentos que juntou aos autos e, por se tratar de inequívoca relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados, ainda que extrapatrimoniais, sem perquirir-se acerca de culpa, devendo a empresa estabelecer clara comunicação com instituição bancária para movimentações financeiras, não sendo possível atribuir culpa a estas, para que não cause prejuízo ao consumidor,
motivo pelo qual se vota para comungar com a r. sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização em danos materiais
.

Desta maneira, verifica-se também ato ilícito indenizável praticado pela recorrente vez que a consumidora ficou pelo período de 07 (sete) meses sem o produto que buscava adquirir, enfrentando transtornos na tentativa de resolução do negócio em vias administrativas, ainda que a ré dificulte tal situação, tendo que ingressar judicialmente para ter seu pleito deferido, excedendo portanto a mera falha na prestação de serviço e o simples aborrecimento cotidiano,
motivo pelo qual se vota para comungar com a r. sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização em danos morais
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos,
votando-se pela manutenção da r. sentença neste diapasão.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.